Tribunal: TJDFT
Processo: 0703282-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. CARTA POSTAL. ENDEREÇAMENTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO DE “AUSENTE POR 3 VEZES”. ATO CITATÓRIO. NÃO PERFECTIBILIZAÇÃO. APREENSÃO DE APERFEIÇOAMENTO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 248, § 3o, DO CPC. PRETENSÃO DE REPUTAR-SE VÁLIDA A CITAÇÃO RECEBIDA POR PORTEIRO. INVIABILIDADE. MISSIVA NÃO RECEBIDA. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. IMPERIOSIDADE. FRUSTRAÇÃO DA CITAÇÃO PELA VIA POSTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. De conformidade com a previsão contida artigo 248, §3o do estatuto processual, reputa-se válida a citação ultimada pela via postal quando recebida a correspondência portadora do mandado pelo porteiro do condomínio fechado em que reside o citando, porquanto o recebimento da correspondência conduz à presunção de que o citando reside no local e estará ciente do ato que lhe fora endereçado, não sobejando possível essa apreensão, por conseguinte, quando, intentada a perfectibilização do ato citatório por via postal, o aviso de recebimento correlato retorna com a indicação de “ausente por três vezes”.
2. Frustrada a tentativa de citação pela via postal, por estar ausente o citando nas três tentativas de entrega da correspondência, ou seja, do mandado citatório, ficando patente que o ato citatório não se perfectibilizara, torna-se imperativa que a ultimação da citação seja realizada por Oficial de Justiça, com a expedição, quando o caso, de carta precatória, conforme determina o artigo 249 do estatuto processual, que assenta que, frustrada a citação pelo correio, deve o ato ser realizado por oficial de justiça, suportando a parte autora os custos correlatos.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.